Tribunal: TJSP
Processo: 1008373-36.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora, arbitrando-a sobre o valor total da condenação,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora, arbitrando-a sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar a verba honorária em 20% sobre o valor total da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008373-36.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante SANDRA
PEREIRA GONZAGA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada EMBRATEL
TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008373-36.2017.8.26.0348 -Voto no
2
Comarca: Mauá – 1a Vara Cível
Apte.: Sandra Pereira Gonzaga da Silva.
Apda.: Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.
Juíza de 1o grau: Maria Eugênia Pires Zampol
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.236
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem
excesso, para que não gere enriquecimento, nem com
insignificância, que o torne inexpressivo. 2. Na fixação da
verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração do advogado da parte vencedora, arbitrando-a
sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o, do CPC. Recurso parcialmente provido para majorar o valor
da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e fixar a verba honorária em 20% sobre o valor total da
condenação.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 307/311 que julgou procedente a ação e condenou a ré a
pagar à autora indenização por danos materiais no valor de R$ 1.915,00 (mil,
novecentos e quinze reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e
com juros legais de 1% a partir da citação, bem como indenização por danos
morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente
pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da sentença e com juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, deverá a
requerida arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Pleiteia a apelante/autora a reforma parcial do
julgado alegando que o valor da indenização pelos danos morais se mostra
irrisório. Aduz que em decorrência do ato lesivo da ré ao instalar
incorretamente uma antena de transmissão houve a infiltração de água em seu
imóvel, colocando em risco a sua integridade física e de seus familiares.
Pugna pela majoração do valor da indenização pelos danos morais para a
quantia de R$ 20.000,00, bem como a condenação da apelada nas verbas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008373-36.2017.8.26.0348 -Voto no
3
sucumbência em valor não inferior a 20% sobre o montante da condenação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente para
majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor total da condenação.
A irresignação da apelante limita-se ao pedido de
reajuste do montante arbitrado a título de danos morais e dos honorários
sucumbenciais.
Incontroversa a existência de dano moral, pois a
situação enfrentada ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo
moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir
indiligente da ré.
No que concerne ao pedido de alteração da
indenização pelos danos morais reconhecidos na sentença e aqui
confirmados, a apelante tem parcial razão, eis que por conta da desídia da ré
sofreu abalo moral indenizável.
Ora, bem se vê que a autora teve a laje de sua
residência danificada por conta da má prestação de serviços da ré quando da
instalação da antena, causando diversas rachaduras no imóvel e ainda a
infiltração de água nas paredes provocando umidade e mofo, colocando assim
a integridade física da apelante, de sua filha de tenra idade e de sua família
em risco.
E, na fixação da indenização pelo dano moral, como
já tivemos a oportunidade de decidir cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do
espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia
masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008373-36.2017.8.26.0348 -Voto no
4
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que
a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Assim,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pela autora, seu nível socioeconômico, e,
ainda, o porte da empresa requerida, a indenização pelos danos morais deve
ser majorada para R$ 10.000,000 (dez mil reais), valor suficiente para
confortar o abalo indevidamente experimentado pela autora e, ao mesmo
tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Por fim, temos que o pedido formulado pelo
apelante quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais
igualmente merece acolhida.
É certo que o juízo de primeiro grau arbitrou os
honorários advocatícios por equidade em razão do baixo valor da condenação
da ré, eis que reconhecida somente a indenização por danos materiais no
valor de R$ 1.915,00.
Assim, tendo em vista que o presente recurso
reconheceu os danos morais indenizáveis no valor de R$ 10.000,00, é certo
que os honorários devem ser fixados sobre o montante total da condenação, e,
não mais por equidade, com base nos critérios previstos no artigo 85 e seus
parágrafos. Vejamos:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008373-36.2017.8.26.0348 -Voto no
5
advocatícios ao advogado do vencedor.
...
§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.”
Além disso, é certo que os honorários advocatícios
devem representar, de um lado, condigna e justa remuneração do advogado e,
doutro, moderação frente à complexidade da demanda.
O ilustre NELSON NERY JÚNIOR ('in' "Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 193.), ao
analisar os critérios para a fixação dos honorários lembra que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião
da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente,
o fato de defender seu constituinte em comarca onde não
resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa
a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo
causídico, desde o início até o término da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em
conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de
advogado..."
Dessa feita, os honorários advocatícios ficam
arbitrados em 20% sobre o valor total da condenação nos termos do artigo
85,§2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008373-36.2017.8.26.0348 -Voto no
6
Ante o exposto dou parcial provimento ao recurso
para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos
morais e fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor total da
condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica